Tribunal: TJSP
Processo: 2099656-90.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de verba honorária de sucumbência. Arbitramento em 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado e o devido. Proveito econômico que corresponde ao valor da soma dos pedidos de restituição da comissão de corretagem e danos morais, nos quais sucumbiram os ora embargados. Acórdão que determinou a incidência da correção monetária

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de verba honorária de sucumbência. Arbitramento em 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado e o devido. Proveito econômico que corresponde ao valor da soma dos pedidos de restituição da comissão de corretagem e danos morais, nos quais sucumbiram os ora embargados. Acórdão que determinou a incidência da correção monetária desde a fixação, em sede de apelo. Vício verificado. Honorários advocatícios que não se fixaram sobre parte do valor da causa, mas não do proveito econômico não alcançado, o qual demanda atualização monetária e incidência de juros moratórios, nos termos declarados. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.